Tribunal: TJPA
Processo: 0020974-86.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020974-86.2008.8.14.0301

APELANTE: POSTOS MAC LTDA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020974-86.2008.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: ADALBERTO SILVA e MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO

ADVOGADOS: ADALBERTO SILVA – OAB/PA 10.188 e MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO – OAB/PA 5.865 (em causa própria)

AGRAVADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15201

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INAPLICABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 10 DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível contra decisão monocrática que homologou o acordo firmado pelas partes e fixou honorários em favor dos advogados da apelante no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

2.

Não se aplica a condenação em honorários de sucumbência com base na causalidade, na hipótese de homologação de acordo;

3.

É aplicável o arbitramento judicial de honorários ante a destituição do mandato de forma unilateral, considerando o trabalho já desempenhado pelos advogados no curso do processo;

4.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe o arbitramento equitativo de honorários pelo trabalho desempenhado pelo advogado, na hipótese de extinção do processo por homologação de acordo judicial após destituição unilateral do mandato.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8º e § 10 e art. 487, III, “b” do CPC; art. 22, § 2º do Estatuto da Advocacia.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0002099-20.2007.8.14.0005, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 03/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos advogados ADALBERTO SILVA e MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO, que anteriormente representaram nestes autos o apelante POSTOS MAC LTDA., contra a decisão monocrática de Id. 20031443, que homologou o acordo firmado pela apelante com a apelada IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e fixou honorários em favor dos ora agravantes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 21383352), os agravantes arguiram que as partes litigantes definiram, em acordo, que a apelante POSTOS MAC LTDA. pagaria à apelada IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. a quantia de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), embora a apelada fosse credora de R$13.207.727,48 (treze milhões, duzentos e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), a fim de extinguir diversas ações de execução, implicando a falta superveniente de interesse processual. Sustentaram que, em caso de perda superveniente do objeto do litígio, na forma do art. 485, IV do CPC, são devidos honorários de sucumbência pela parte apelada, que deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10 do CPC, não sendo aplicável a fixação equitativa dos honorários com base no § 8º do referido artigo, mas sim a fixação com base no proveito econômico obtido. Requereram o provimento do Agravo Interno para condenar a apelada IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 21989748) arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. No mérito, aduziu que os agravantes receberam os honorários contratuais devidos por seu cliente POSTOS MAC LTDA., descabendo qualquer pagamento. Requereu a condenação dos agravantes ao pagamento da multa estipulada no art. 1.021, § 4º do CPC e de multa por litigância de má-fé.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Em petição incidental (Id. 19803279), os advogados Adalberto Silva e Marçal Marcellino da Silva Neto aduziram que foram contratados pela apelante em 16/02/2004 e não receberam os honorários contratuais previstos para o caso de interposição de recurso, bem como que o acordo foi firmado sem seu conhecimento ou participação e seu mandato foi revogado sem prévia comunicação, a fim de frustrar dolosamente o pagamento dos honorários devidos. Sustentaram que o acordo entre as partes não pode dispor do direito sobre os honorários contratuais e de sucumbência sem a concordância dos advogados. Requereram a não homologação do acordo e o arbitramento de honorários contratuais e sucumbenciais, estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo.

O apelante, em resposta (Id. 19842665), afirmou que no ano de 2021 a advogada Bruna Lorena Coimbra Costa, filha da sócia administradora da empresa apelante, aceitou assumir a representação judicial da empresa, ante as dificuldades de comunicação com os patronos anteriores e a resistência destes em compor a lide. Argumentou que os honorários foram totalmente adimplidos quando da contratação em 2004 e que não auferiu qualquer vantagem econômica no acordo celebrado.

Em nova manifestação (Id. 19922546), os advogados Adalberto Silva e Marçal Marcellino da Silva Neto contraditaram as afirmações da apelante e aduziram a impossibilidade de homologação do acordo, visto que a satisfação do débito implicou a perda superveniente do objeto dos Embargos à Execução e do interesse processual.

O acordo de Id. 19792472 foi assinado pelas sócias administradoras das pessoas jurídicas e por seus advogados regularmente constituídos, com poderes especiais para propor e aceitar acordo (Id. 19792480 e Id. 13027467, p. 2).

O termo de acordo compreendeu a transação quando ao objeto litigioso do presente processo e de outros, tendo a apelante confessado o débito e se responsabilizado pelo pagamento, além do valor principal, das custas processuais e honorários advocatícios em favor da apelada, que em contrapartida se comprometeu a dar total quitação com o pagamento do valor indicado no termo (Id. 19792472, pp. 2-3).

A homologação de acordo implica a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, não havendo sucumbência. Portanto, não se aplica ao caso a condenação em honorários com base na causalidade pela regra do art. 85, § 10 do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO PELA CAUSÍDICA DA PARTE EXEQUENTE –MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para se evitar situações injustas.

2.
Fixação dos honorários sucumbenciais que pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida no processo, de forma que nas hipóteses de transação homologada judicialmente não há que se falar em vencido e vencedor e, portanto, em sucumbência.

3. Na hipótese dos autos, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência, pois não houve vencido ou vencedor na demanda, fazendo jus os causídicos que atuaram no feito, ao recebimento dos honorários contratuais convencionados para o ressarcimento da representação em juízo, conforme previu o acordo.

4. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições. É como voto.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002099-20.2007.8.14.0005, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 03/05/2023, grifo nosso).

Por outro lado, é aplicável o arbitramento judicial de honorários ante a destituição do mandato de forma unilateral, considerando o trabalho já desempenhado pelos advogados no curso do processo, na forma do art. 85, § 8º do CPC c/c art. 22, § 2º do Estatuto da Advocacia. Desse modo, é razoável a fixação dos honorários em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente ao estipulado no item 2.2 do acordo em favor dos advogados da parte adversa (Id. 19792472, p. 3),
sem prejuízo de os advogados pleitearem, pelas vias próprias, eventuais honorários contratuais que ainda entendem devidos.

Quanto aos pedidos veiculados em contrarrazões pela parte agravada, a multa do art. 1.021, §4º do CPC não se aplica automaticamente pela simples inadmissibilidade ou desprovimento do agravo interno, sendo aplicável na hipótese de se constatar o caráter abusivo ou protelatório da interposição, o que não se verifica no presente caso, visto que os agravantes meramente exerceram o regular direito de recorrer. Quanto à multa por litigância de má-fé, esta apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. A má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar. Nesse sentido, constato não restar evidenciada, na espécie, a ocorrência de litigância de má-fé pelos agravantes.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024